Tribunal: TJDFT
Processo: 0751316-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, pelo transporte de veículo para outro Estado, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca e de corrupção de menores (art. 157, § 2o, incisos II, IV, V e VII, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90). Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Pedido de alteração de regime prisional para o semiaberto. Habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo de recurso próprio. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.